Tribunal: TCU
Processo: 009.906/2018-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial. Convênio 30.016/2012 ( Siafi/Siconv 778146). Objeto Recuperação/complementação de estradas vicinais de acesso à Reserva Extrativista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, originariamente, de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra, em desfavor da Sra. Maria Romana Gonçalves Reis, ex-Prefeita Municipal de Augusto Correa/PA (gestão 2013-2016), em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 778.146/2012, tendo por objeto a execução de obras de recuperação/complementação de 28,10 km de estradas vicinais de acesso à Resex Marinha Araí-Perobá, naquele Município, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária, julgada pelo Acórdão 1.843/2019, reformado pelo Acórdão 8584/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. aplicar ao Sr. Iraildo Farias Barreto (CPF: XXX.457.662-XX), ex-Prefeito Municipal de Augusto Correa/PA (gestão 2017-2020), a multa prevista no art. 58, § 1o, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso VII, do Regimento Interno do TCU, no valor de R$ 5.000,00, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data deste Acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.2. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.3. determinar à Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa/PA, com fundamento no art. 18 da Lei 8.443/1992, que, no prazo de quinze dias, providencie a devolução do saldo remanescente do Convênio 778.146/2012, que se encontra aplicado na conta específica do ajuste (agência 1.480-x, c/c 13.004-4) aos cofres do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra); e 9.4. enviar cópia deste Acórdão ao responsável, para ciência.